Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708543-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL BEZERRA PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NATANAEL BEZERRA PEREIRA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do Processo no 0701888-47.2021.8.07.0004, em que litiga com UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 24289568). Em suas razões recursais o agravante requer, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a imediata reintegração à plataforma do aplicativo da agravada com as mesmas condições e prerrogativas que possuía quando dela foi excluído; no mérito, pede a confirmação da medida liminar. Preparo dispensado, pois foram deferidos ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Segundo se observa das razões recursais, o agravante foi excluído da plataforma do aplicativo da agravada em razão de uma discussão com uma passageira, relacionada ao pagamento pelo serviço prestado. A conduta imputada ao agravante é grave e deve ser apurada nos autos de origem, sendo que, nesta análise prefacial, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito. Sobre a possibilidade de desligamento imediato da conta do agravante, já me posicionei em outra oportunidade, pela ausência de ilicitude da conduta. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL PARA SERVIÇOS UBER. CANCELAMENTO DA CONTA. AVALIAÇÕES NEGATIVAS. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO. JUSTA CAUSA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE RESSARCIMENTO AFASTADO. É inviável a análise de matérias que não foram suscitadas na petição inicial e que, por isso, não foram objeto de discussão na instância de origem, não podendo ser apreciadas em recurso de apelação. Não configura cerceamento de defesa a decisão que indefere a produção de prova desnecessária ao deslinde da causa. O contrato de intermediação digital em que o motorista presta serviços de transporte de passageiros e a ré fornece as solicitações de viagem pelos Serviços da UBER não é de consumo, tampouco de trabalho, submetendo-se ao regime jurídico comum do Código Civil. Com a demonstração de que o motorista utilizou sua conta UBER indevidamente, fazendo mau uso do aplicativo, diante das várias avaliações negativas dos passageiros, resta caracterizado o descumprimento contratual e a licitude do cancelamento imediato de sua conta junto ao UBER, uma vez que a empresa não é obrigada a manter como motorista quem utiliza a sua plataforma tecnológica de forma inadequada, em desacordo com os valores e requisitos estabelecidos, devendo ser preservada a liberdade de contratação (art. 421, do CC). Não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que possibilita a rescisão imediata, sem prévio aviso, na hipótese de inobservância das obrigações assumidas pelo motorista parceiro, principalmente quando há relato de conduta extremamente grave, configurando justa causa para tanto. Diante da inexistência de conduta ilícita perpetrada pela apelada na rescisão unilateral do contrato, não há que falar em dever de ressarcimento em favor do apelante ou em onerosidade excessiva. (Acórdão 1290036, 07214655720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. g.n.) Ademais, não restou demonstrada a urgência na concessão do pedido liminar. Isto porque, segundo informou o agravante na petição inicial, já está desligado da plataforma há mais de 9 meses, mas somente agora buscou o Judiciário para pleitear a reintegração a plataforma. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator